Tribunal: TJBA
Processo: 8062566-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062566-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: KEILA CRISTINA ATAIDES AGUIAR DOS ANJOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ALINE DIAS SOUZA ALBUQUERQUE COELHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784 DO STF. CARÁTER NÃO VINCULANTE DE DECISÃO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, julgou prejudicado o agravo interno e manteve decisão a quo que indeferiu tutela de urgência para nomeação em cargo público, revogando medida liminar anteriormente concedida, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito, por se tratar de candidata aprovada fora do número de vagas e sem demonstração de preterição arbitrária. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há erro material quanto à referência temporal de julgamento de agravo no STF; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de provas, critério regional do edital e jurisprudência aplicável; (iii) saber se há contradição na valoração de precedente do STF; (iv) saber se há obscuridade quanto ao padrão probatório exigido para concessão de tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. Inexiste erro material, pois o acórdão refletiu corretamente o estado processual à época do pedido de inclusão do feito em pauta para julgamento, sendo incabível exigir manifestação sobre decisão superveniente. 4. Decisões proferidas em suspensão de liminar, ainda que confirmadas pelo colegiado, não possuem efeito vinculante nos termos do art. 927 do CPC. 5. Não há omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a questão central relativa à ausência de comprovação de preterição, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos e documentos. 6. A valoração desfavorável das provas não configura omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional. 7. Inexiste contradição, pois o reconhecimento do peso persuasivo de precedente não afasta a necessidade de análise das circunstâncias concretas do caso. 8. Não há obscuridade, tendo sido clara a fundamentação quanto à ausência de probabilidade do direito. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada a pretensão de efeitos meramente infringentes. 10. Configurado caráter protelatório do recurso, cabível a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; 2. Decisões proferidas em sede de suspensão de liminar não possuem efeito vinculante, ainda que confirmadas por órgão colegiado; 3. A ausência de demonstração de preterição afasta a probabilidade do direito em pedidos de nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; 4. É cabível a aplicação de multa quando evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 300, 489, §1º, VI, 1.022, 1.025, 1.026, §2º e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, SL nº 1.816/BA; STF, Tema 784 da repercussão geral; STJ, RMS 68.205/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8062566-57.2025.8.05.0000, sendo embargante Keila Cristina Ataídes Aguiar dos Anjos e, embargada, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator